Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE EM MANTER RELAÇÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente poderá ser deferida quando comprovadas tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese em exame.

2. Revela-se incontroversa a intenção de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pela parte autora, à luz do art. 473 do Código Civil, alegando não possuir interesse na manutenção da avença, ante o suposto inadimplemento da parte adversa.

3. Desse modo, mostra-se cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, com o fito de obstar que eventuais novos pagamentos pela ora agravante acarretem o acréscimo do importe a ser retido pela vendedora, bem como para se evitar a inscrição do nome da ora recorrente em cadastro de proteção ao crédito. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida requerida, pois, caso os pedidos apresentados na petição inicial sejam julgados improcedentes, inexiste óbice para incidência dos efeitos da mora sobre as parcelas que tiveram vencimento no curso do processo, por força do caráter precário da tutela provisória e do disposto no art. 397 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela de urgência recursal deferida, reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas dos contratos celebrados entre as partes, obstando-se a inscrição do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito.